Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CÔMPUTO DAS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO NOTURNO. Diante da ausência de manifestação expressa e fundamentada do magistrado sentenciante sobre a revogação ou a manutenção das medidas cautelares impostas anteriormente (artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal), reconhece-se a existência de dúvida interpretativa razoável a atrair a aplicação do princípio do favor rei. Logo, deve ser considerado como termo final de vigência da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno a data do trânsito em julgado definitivo da sentença. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 455.097/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 7/6/2021)., para fins de detração, devem ser computados somente os intervalos que o apenado efetivamente permaneceu compulsoriamente em seu domicílio. As horas diárias deverão ser somadas e convertidas em dias, sendo que, remanescendo algum período inferior a vinte e quatro horas, essa fração deverá ser desprezada. Precedentes deste TJDFT.